Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL ANTERIORMENTE OPOSTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL. BEM PRODUTO DOS CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETADO PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé.
2. Rejeitados os embargos de terceiro criminal opostos com o fim de proteger a alegada posse e propriedade de veículo apreendido, tendo em vista não estar demonstrada a condição de terceiro de boa-fé e, proferida sentença condenatória na ação penal decretando o perdimento do bem, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006, por estar comprovado nos autos ser ele produto do crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, quando inexistente fato novo que justifique a alteração do entendimento anteriormente adotado.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.